Tribunal: TJMT
Processo: 1000075-73.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000075-73.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO RODRIGUES - CPF: 986.579.091-20 (PACIENTE), PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (ADVOGADO), PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (IMPETRANTE), Excelentissimo Senhor Doutor Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), AGNALDO BERNADO DA SILVA - CPF: 551.410.051-00 (VÍTIMA), LOSLAYNE BARROS DA SILVA - CPF: 054.435.231-98 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– INJÚRIA, AMEAÇA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DAS VÍTIMAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –

INVIABILIDADE DE EXAME DAS TESES ALEGADAS NA VIA ELEITA – PETIÇÃO INICIAL PRECARIAMENTE INSTRUÍDA – INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – ÔNUS DO IMPETRANTE –
WRIT
NÃO CONHECIDO.

O rito do
habeas corpus
exige que o impetrante instrua a petição inicial com prova pré-constituída do direito alegado, uma vez que, nesse procedimento, não há oportunidade para dilação probatória. Destarte, à míngua de elementos de convicção que permitam ao Tribunal analisar a procedência ou improcedência das teses arguidas, impõe-se a extinção do
writ
, sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
José Roberto Rodrigues
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT.

Conforme consignado na decisão de Id.

114391450:

“
(...) O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante em 31.12.2021, em razão da suposta prática dos crimes de injúria, ameaça e porte ilegal de arma de uso permitido, e, posteriormente, em 2.1.2022, a prisão foi convertida em preventiva.

Aduz que no decreto prisional não se demostrou o requisito relativo ao periculum libertatis, bem como que se trata de decisum genérico, baseado na gravidade em abstrato do delito.

Aponta que a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas não foi analisada, bem como ressalta a existência de predicados pessoais positivos do paciente.

Com tais considerações, pleiteia a colocação da paciente em liberdade, com a aplicação de medidas cautelares diversas. Acostou documentos (Id. 23782997, Id. 23782998, Id. 23782999 e Id. 23791452)
”
.

O impetrante juntou cópias da ficha de cadastro de empregado e da Carteira de Trabalho do paciente (Id. 114147460 e Id.

114147462).

A liminar foi
indeferida
pelo eminente Desembargador Rui Ramos Ribeiro, em substituição legal (Id.

114391450).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações pertinentes (Id. 114747972).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento
do presente
writ
e, caso conhecido, pela denegação da ordem (Id. 115100467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Compulsando detidamente os autos, verifico que a solução que se impõe no caso em exame é a extinção do
habeas corpus
, sem apreciação do mérito.

Conforme relatado, cuida-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
José Roberto Rodrigues
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT
.

O impetrante relata, em apertada síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 31.12.2021, pela suposta prática dos crimes de injúria (CP, art. 140) e ameaça (CP, art. 147,
caput
), perpetrados contra seu sogro e sua esposa Loslayne Barros da Silva Rodrigues, e pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, Lei n. 10.826/03), aduzindo que a prisão foi convertida em preventiva no dia 2.1.2022, com a finalidade de garantir a ordem pública.

Argumenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e que o juiz
a quo
não fundamentou adequadamente a medida ou justificou a impossibilidade de substituição por cautelares alternativas. Além disso, ressalta que o pedido de revogação da custódia foi indeferido, não obstante a defesa tenha comprovado que o paciente possui emprego lícito, de modo que também está carente de fundamentação idônea.

No entanto, conforme consignado na decisão que indeferiu o pedido de liminar, o impetrante não anexou as decisões impugnadas – decreto da prisão preventiva e indeferimento do pedido de revogação da medida –, e tão pouco o caderno investigativo.

Importante mencionar que, embora o impetrante tenha transcrito na peça inaugural a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão, entendo não ser suficiente para a análise dos seus apontamentos elencados na exordial, sobretudo porque faz referência à decisão que converteu a custódia em preventiva, cujo conteúdo não foi trazido à impetração, veja-se:

“
1. Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado por JOSE ROBERTO RODRIGUES, devidamente qualificados nos autos, sob argumentação que ausentes os motivos que autorizam a prisão preventiva (id. 73275302).

2. O Promotor de Justiça manifestou-se contrariamente ao pleito da defesa (id. 73276907).

3. É o breve relato. FUNDAMENTO. DECIDO.

Não merece prosperar a pretensão do acusado, eis que realizada sem alteração da situação fático-jurídica que ensejou a sua decretação. É que referido decreto tomou por fundamento, dentre outros, a imperiosa necessidade da garantia da ordem pública, não prestando para descaracterizá-las as alegações trazidas aos autos, uma vez que apenas uma declaração, restando, desse modo, evidente que os requisitos autorizadores da prisão preventiva continuam presentes. Com efeito, o art. 316 do Código de Processo Penal traz a característica "rebus sic stantibus" da prisão cautelar, que apenas merece aplicação nos casos em que constatada a efetiva alteração do quadro que ensejou a prisão provisória, o que não é o caso dos autos, já que permanecem hígidos os requisitos embasadores da decisão cautelar, mormente a necessidade de garantir a ordem pública, razão pela qual mantenho in totum a retro decisão que decretou a prisão preventiva do Denunciado, bem como utilizo-a como razão de decidir (fundamentação per relationem)

Por fim, convém esclarecer que o indiciado não colacionou nos autos quaisquer provas que modifiquem o quadro fático que determinou sua prisão, bem como, não esboçam motivos plausíveis e concretos para sua revogação

4. ANTE O EXPOSTO, em sintonia com a opinião ministerial, e nos termos dos artigos 311 e seguintes do CPP, bem como, com arrimo no artigo 316 do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão realizado pelo investigado JOSE ROBERTO RODRIGUES
”.

Ademais, conquanto a autoridade apontada como coatora tenha noticiado em suas informações que a prisão foi convertida em preventiva “
no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos
”, narrando parte dos fatos ocorridos, tais relatos não se mostram suficientes para a análise exauriente do pedido liberatório.

Além disso, malgrado o impetrante tenha sido intimado da decisão que apontou a deficiência na instrução, não trouxe aos autos a documentação indicada como faltante (Id. 114459991).

Assim, não obstante o
habeas corpus
seja ação de natureza constitucional, cuja impetração prescinde de algumas formalidades – como a capacidade postulatória e o recolhimento de custas – para o seu conhecimento, é imprescindível a imediata demonstração do constrangimento ilegal propalado na inicial, pois, como é cediço, a via estreita do
mandamus
não admite dilação probatória.

Neste tópico, rememoro a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
o habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta à dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxime quando se tratar de advogado constituído
” (STJ – AgRg no
HC
604.767/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 26.11.2021).

Portanto, é imperioso reconhecer que a presente ação constitucional está precariamente instruída, visto que não foi encartada cópia integral do inquérito policial, ou ao menos seus documentos essenciais, bem como as decisões que deram ensejo ao propalado constrangimento ilegal, mas apenas a ficha de cadastramento do empregado – cuja admissão ocorreu apenas 15 dias antes da data da prisão – e cópia da carteira de trabalho do favorecido, situação que inviabiliza a análise da matéria aventada por esta relatoria.

Logo, tratando-se de remédio constitucional impetrado por profissional da advocacia, este tem o ônus de instrui-lo corretamente, com a íntegra dos documentos necessários à análise da controvérsia, sob pena de não conhecimento do pedido.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

não conheço
do
habeas corpus
,
julgando-o extinto, sem resolução do mérito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022